Tribunal: TJPA
Processo: 0023555-50.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023555-50.2017.8.14.0401

APELANTE: MIGUEL MARTINS GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §2º, IV, DO CP – LESÃO CORPORAL GRAVE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva evidenciadas, sobretudo, pelo sumário de alta hospitalar, laudo pericial de lesão corporal e depoimento judicial da vítima, corroborado pelo relato, em juízo, de uma testemunha ocular do fato, inviabilizando, assim, o acolhimento da súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais. - 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – PLEITO INÓCUO. Defesa que não especificou para qual tipo penal gostaria que o delito imputado ao réu fosse desclassificado, de forma subsidiária. - 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por MIGUEL MARTINS GARCIA (ID -
4763498),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID - 4763496), que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática delitiva prevista no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais
requer a
absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime a si imputado, porém sem especificar para qual tipo penal.

Em contrarrazões (ID -
4763498
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 4763499, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Resumidamente, narra a denúncia (ID – 4278561) que, no dia 07/08/2016, por volta das 20h30m, o acusado, ora apelante, por não aceitar a separação de sua ex-mulher, ofendeu a integridade física do atual companheiro desta, a vítima Izaac da Costa Lima, atingindo-a com socos e facadas, fato ocorrido na Estrada da Yamada, próximo da Rua São Clemente, nesta Cidade.

Aduz que o recorrente estava na residência da irmã de sua ex-companheira (local do ocorrido) e, tão logo o ofendido apareceu, os ânimos se exaltaram por questões familiares envolvendo os filhos do primeiro relacionamento, tendo o réu agredido sua ex-mulher com um tapa, o que motivou a reação da vítima, culminando com as agressões suso mencionadas e que causaram a deformidade permanente dela.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 129, §2º, IV, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 4278568), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Sem razão a defesa
, pois a materialidade do fato está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial, sumário de alta hospitalar e laudo pericial de lesão corporal, todos constantes do ID – 4763501.

Outrossim, a autoria delitiva emerge da prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos da vítima e de uma testemunha ocular do fato ocorrido.

Em juízo, a vítima IZAAC DA COSTA LIMA relatou que, no dia dos fatos, sua companheira Ana Cláudia foi xingada e agredida pelo recorrente, momento em que saiu em defesa dela, porém acabou esfaqueado nos braços e pulmão, bem como caiu no chão, sendo que só não foi morto por conta de um primo. Disse, ainda, que o réu fugiu do local em uma moto e ele foi socorrido e atendido na UPA de Icoaracy, sendo depois transferido para o PSM da 14 de março.

Em juízo, a testemunha ocular ANA CLÁUDIA FARIAS DOS SANTOS declarou que, estava na casa de sua irmã, onde também se encontrava o seu ex-marido, ora apelante, o qual queria falar com ela, sendo que, após uma discussão, foi agredida com um tapa, tendo o ofendido saído em sua defesa, momento em que o réu desferiu várias facadas nele.

Vale destacar que, a agressão referida pela vítima foi corroborada pelo exame pericial de lesão corporal (ID – 4763501), o qual atestou a ofensa a sua integridade corporal, por ação perfurocortante, resultando em
“quatro cicatrizes hipercrômicas e hipertróficas, medindo cerca de 7cm, 3cm e 3cm, localizadas no braço esquerdo, e 1,5cm, na região axilar esquerda. Cicatriz cirúrgica, mediante cerca de 2cm, localizada na face lateral esquerda do tórax”.

Ressalte-se, ainda, que no documento de alta hospitalar acostado aos autos (ID – 4763501), consta a existência de ferimentos múltiplos e que necessário fazer drenagem torácica no ofendido.

Não há, portanto, que se falar em insuficiência de provas para a condenação, estando a
r. decisum
compassada com a jurisprudência pátria, a saber:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL GRAVE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
- ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE - IMPOSSIBILIDADES
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - MAJORAÇÃO.

-
Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave, não há falar-se em absolvição ou desclassificação da conduta para lesão corporal de natureza leve
- Faz jus à majoração dos honorários advocatícios, o defensor dativo que apresentou as razões recursais - Improvimento ao recurso é medida que se impõe.”
(TJ/MG, APR 0002634-69.2017.8.13.0281, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel, j. 04/10/2022) (grifo nosso)

“PENAL. APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO
.

Pretendida condenação do acusado pelo crime de lesão corporal grave, com indicações sobre a pena.
Cabimento. Materialidade e autoria que restaram plenamente demonstradas pelas palavras da vítima, corroboradas pelo laudo de lesão corporal, que evidenciou as lesões conforme descritas por ela, bem como pelo depoimento das testemunhas, ficando demonstrado o ocorrido conforme descrito na denúncia
. Provimento.”
(TJ/SP, APR 0001708-49.2018.8.26.0101, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 31/05/2022) (grifo nosso)

2 - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.

Pleito inócuo
, na medida em que a defesa não especificou para qual tipo penal quer que o delito de lesão corporal de natureza grave seja desclassificado, de forma subsidiária.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que, apesar de terem sido valoradas negativamente algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, foi aplicada ao apelante a pena mínima de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 16/11/2023